Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-12.2014.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO REEXAME NECESSÁRIO N. 0000394-12.2014.8.11.0009
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 34137982) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 23977474):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO EXPRESSO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E EXAMES COMPLEMENTARES - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO BLOQUEIO NA CONTA DOS ENTES PÚBLICOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 – O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos. 2 – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento em favor do recorrido, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo. 3 – A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, porque aquela atingiria diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade. 4 - Diante da nova redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.” (TJMT, REEXAME NECESSÁRIO N. 0000394-12.2014.8.11.0009, RELATOR DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2019).
A Recorrente sustenta afronta ao artigo 134, §4o, da Constituição Federal, ao argumento de que a Defensoria Pública faria jus ao recebimento de honorários advocatícios, mesmo após o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014.
Recurso tempestivo (id. 34200489).
Contrarrazões – id. 35552975.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral - art. 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste Recurso Extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão do Ministro Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes qualificados, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v